Tribunal: TJSP
Processo: 1009559-25.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COBRANÇA
I - A ação monitória é um procedimento especial utilizado para que o direito do autor de cobrar certa dívida seja reconhecido, desde que baseado em prova escrita que não tenha função de título executivo, possibilitando uma averiguação rápida do direito do autor. (artigos 700 a 702, CPC);
II - No caso dos autos, o demandante

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COBRANÇA
I - A ação monitória é um procedimento especial utilizado para que o direito do autor de cobrar certa dívida seja reconhecido, desde que baseado em prova escrita que não tenha função de título executivo, possibilitando uma averiguação rápida do direito do autor. (artigos 700 a 702, CPC);
II - No caso dos autos, o demandante não apresentou documento apto a constituir título executivo judicial, tão somente, o débito confessado, conforme termo acostado às fls. 46,
devidamente assinado pela demandada pode ser exigido, constando na planilha colacionada às fls. 53, sob a rubrica "CF.DIV", cobrança essa exigível, consoante discriminado na r. sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO